Tribunal: TJES
Processo: 0010304-90.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010304-90.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS GOMES e outros (3)
APELADO: VIACAO SAO ROQUE LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

3. O Inquérito Policial que visava apurar o fato aqui tratado fora arquivado, sendo que o Órgão Ministerial, em seu parecer conclusivo, consignou que,
“analisando os fatos sob viés jurídico, importa registrar que o falecimento de Admar Gomes Mendes foi lamentavelmente gerado por sua própria conduta, tornando atípico o evento, por força do Princípio da Alteridade” (fl. 373).

4. Destarte, muito embora reconheça que tal conclusão – alcançada no bojo de mero procedimento preparatório – não vincule o Juízo Cível, forçoso consignar que as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interpostos por
RAFAEL DOS SANTOS GOMES E OUTROS

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada em face da
VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em suma, que o acidente versado nos autos se deu por culpa do motorista da primeira apelada. Argumentam que a absolvição na seara criminal não interfere na presente esfera.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010304-90.2018.8.08.0014

APELANTES: RAFAEL DOS SANTOS GOMES E OUTROS

APELADA: VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA

APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interpostos por
RAFAEL DOS SANTOS GOMES E OUTROS

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada em face da
VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em suma, que o acidente versado nos autos se deu por culpa do motorista da primeira apelada. Argumentam que a absolvição na seara criminal não interfere na presente esfera.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, o magistrado singular, inicialmente, consignou ser a responsabilidade da ré de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Todavia, pontuou que no caso deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, na medida em que tal conclusão fora alcançada no bojo do Inquérito Policial deflagrado para apurar as circunstâncias do fato aqui tratado.

Pois bem.

Em suma, a questão aqui controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou o genitor dos autores/apelantes.

O Boletim Unificado nº 28966964 atesta que o acidente se deu quando o ônibus de propriedade da apelada passava pelo Sr. Admar, que conduzia sua bicicleta do lado esquerdo da via.

Atesta, ainda o aparente motivo do acidente
“pode ter sido que o ciclista bateu com o guidom da bicicleta no retrovisor de um veículo, Ford Fiesta de placa PPB0363 de cor prata, que estava estacionado no lado esquerdo da via”.

Na esfera policial, o condutor do ônibus reafirma que a vítima se desequilibrou ao bater no retrovisor do citado veículo, uma vez que constatou que o retrovisor estava
“aberto”
(fl. 34).

De fato, tal informação é corroborada pela foto acostada à fl. 87, onde se observa que o retrovisor direito do mencionado veículo está deslocado para frente, evidenciando, em meu sentir, a ocorrência de uma colisão.

Verifico, ainda, que o Inquérito Policial fora arquivado, sendo que o Órgão Ministerial, em seu parecer conclusivo, consignou que,
“analisando os fatos sob viés jurídico, importa registrar que o falecimento de Admar Gomes Mendes foi lamentavelmente gerado por sua própria conduta, tornando atípico o evento, por força do Princípio da Alteridade” (fl. 373).

Destarte, muito embora reconheça que tal conclusão – alcançada no bojo de mero procedimento preparatório – não vincule o Juízo Cível, forçoso consignar que as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Assim, os elementos dos autos não revelam qualquer prática imprudente do condutor do veículo da requerida, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência.

Em sentido análogo, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CICLISTA ATROPELADO POR COLETIVO, QUANDO TRAFEGAVA PRÓXIMO AO MEIO FIO.
Demonstração da culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público de transporte (artigo 37, § 6º da Constituição Federal).
De acordo com a prova testemunhal, o condutor do coletivo trafegava em linha reta e guardava distância segura da vítima. Culpa exclusiva do ciclista, que se desequilibrou e caiu sobre o ônibus.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0025074-30.2014.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 07/05/2019; Pág. 347)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Acidente de trânsito.
Colisão entre caminhão e ciclista. Caminhão que transitava dentro da velocidade permitida e com distância suficiente da guia da calçada (2,10 metros do meio-fio). Ciclista que advinha pela contramão à direita do caminhão e se desequilibrou ao ultrapassa-lo. Choque com a parte traseira do veículo. Suporte probatório que evidencia a falta de cautela e cuidado do ciclista. Responsabilidade civil do motorista do caminhão. Não configurada. Culpa exclusiva da vítima. Indenização. Afastada.
Ônus sucumbenciais. Redistribuídos. Recurso adesivo. Prejudicado. Sentença reformada. Apelo provido.
(TJPR; ApCiv 1620850-9; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 06/07/2017; DJPR 16/11/2017; Pág. 288)

(...) Se as informações extraídas do boletim de ocorrência são aquelas apuradas pelo agente policial que possui fé pública, elas presumem-se verídicas. III. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, como uma das primeiras normas gerais de circulação e conduta, ser dever do condutor guiar seu veículo com atenção e tomar todos os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Demonstrado nos autos que a vítima deu causa ao evento danoso, não há como imputar ao réu o dever de indenizar os danos dele decorrentes.

(TJMG; APCV 5001262-42.2020.8.13.0330; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 22/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar a verba honorária neste grau recursal porquanto já fixada em seu grau máximo pelo julgador singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.